Tribunal: STJ
Processo: 0529154-95.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790970 - BA (2024/0426846-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
PHILIPPE MACHADO GOMES - BA049994
MATHEUS VINÍCIUS CORREA CAVALCANTI - BA055251
AGRAVADO
: ALINE LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DANIELA LIMA DE OLIVEIRA SAAVEDRA
ADVOGADOS
: ARNALD VINÍCIUS SEIXAS DE OLIVEIRA - BA014761
ISAAC SILVA DE LIMA - BA031461
MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA - RJ201892
ANDREIA BAHIENSE COSTA - BA025842
AGRAVADO
: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID WELTEMAN FERREIRA ARAGAO - BA047117
INTERES.
: ALEX LIMA DE OLIVEIRA
INTERES.
: CLEMIRO ROQUE FERREIRA DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INADMITIU
O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA 282/STF) E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
(SÚMULA 284/STF). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. A decisão que inadmite o recurso especial é una e deve ser
integralmente impugnada.

2. O agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
enfrentou, de modo específico, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente a deficiência de fundamentação
(Súmula 284/STF), atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.

3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA51406888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f0257ffa-f7cd-4c44-ad41-fd7698b80205

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f0257ffa-f7cd-4c44-ad41-fd7698b80205

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790970 - BA (2024/0426846-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
PHILIPPE MACHADO GOMES - BA049994
MATHEUS VINÍCIUS CORREA CAVALCANTI - BA055251
AGRAVADO
: ALINE LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DANIELA LIMA DE OLIVEIRA SAAVEDRA
ADVOGADOS
: ARNALD VINÍCIUS SEIXAS DE OLIVEIRA - BA014761
ISAAC SILVA DE LIMA - BA031461
MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA - RJ201892
ANDREIA BAHIENSE COSTA - BA025842
AGRAVADO
: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID WELTEMAN FERREIRA ARAGAO - BA047117
INTERES.
: ALEX LIMA DE OLIVEIRA
INTERES.
: CLEMIRO ROQUE FERREIRA DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INADMITIU
O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA 282/STF) E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
(SÚMULA 284/STF). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. A decisão que inadmite o recurso especial é una e deve ser
integralmente impugnada.

2. O agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
enfrentou, de modo específico, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente a deficiência de fundamentação
(Súmula 284/STF), atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.

3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA51152997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:17
Código de Controle do Documento: 93a78ec7-f3ee-4cdc-a7a6-e8eaec68306f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A (MRV) contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
O recurso especial da agravante fora inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, sob os fundamentos de ausência de prequestionamento (Súmula 282
/STF) e de deficiência de fundamentação recursal (Súmula 284/STF).
Foi interposto agravo em recurso especial, não foi conhecido por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
aplicando-se a Súmula 182/STJ.
No presente agravo interno, a MRV sustenta, em síntese, que impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reitera a violação a
dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial assentou-se em dois
fundamentos: ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF) e deficiência de
fundamentação recursal (Súmula 284/STF).
Conforme entendimento pacífico desta Corte, a decisão que inadmite
recurso especial é una e deve ser integralmente impugnada. A ausência de ataque a
qualquer dos fundamentos impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos da Súmula 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
SÚMULA
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
DO ARESP. SÚMULA 182/STJ.
1. Conforme ressaltado na decisão presidencial que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, a parte agravante, ao impugnar a
decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte a quo, não refutou
corretamente a aplicação da Súmula 83 do STJ, na parte alusiva aos
temas "liquidez do título" e "abandono da causa", nem impugnou o
fundamento relativo à não comprovação da divergência.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não basta,
para afastar o óbice da Súmula 83 do STJ, a alegação genérica de
que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal, devendo a parte recorrente demonstrar
Documento eletrônico VDA51152997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:17
Código de Controle do Documento: 93a78ec7-f3ee-4cdc-a7a6-e8eaec68306f

que outra é a positivação do direito na jurisprudência do STJ, com a
indicação clara de precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos referidos na decisão agravada, o que não foi realizado pela parte
agravante.
3. A referida orientação é aplicável também aos Recursos interpostos
pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988.
4. Ademais, no caso, tampouco foi refutado o fundamento da decisão
de inadmissibilidade, proferida na origem, referente à ausência de
demonstração da divergência na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1°,
do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ.
5. O STJ perfilha o entendimento de que é necessária a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o Recurso Especial, sob pena de não conhecimento do Agravo
do art. 1.042 do CPC, por aplicação da Súmula 182/STJ. É que "a
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
" (EAREsp 701.404/SC,
termos das disposições legais e regimentais
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de
).
30/11/2018
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.439.124/BA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- sem
8/4/2024
19/4/2024
destaque no original.)
No agravo em recurso especial não houve impugnação específica do
fundamento relativo à deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), limitando-se a
alegações genéricas. Diante disso, correta a decisão e-STJ, fls. 1814 - 1816, que não
conheceu do recurso.
Assim, não tendo o agravo interno trazido argumentos aptos a modificar a
conclusão adotada, deve ser mantida a decisão agravada.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENT O
É como voto.
Por oportuno, previno a parte de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.026, §2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:17
Código de Controle do Documento: 93a78ec7-f3ee-4cdc-a7a6-e8eaec68306f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.790.970 / BA
Número Registro: 2024/0426846-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05291549520178050001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
PHILIPPE MACHADO GOMES - BA049994
MATHEUS VINÍCIUS CORREA CAVALCANTI - BA055251
AGRAVADO
: ALINE LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DANIELA LIMA DE OLIVEIRA SAAVEDRA
ADVOGADOS : ARNALD VINÍCIUS SEIXAS DE OLIVEIRA - BA014761
ISAAC SILVA DE LIMA - BA031461
MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA - RJ201892
ANDREIA BAHIENSE COSTA - BA025842
AGRAVADO
: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID WELTEMAN FERREIRA ARAGAO - BA047117
INTERES.
: ALEX LIMA DE OLIVEIRA
INTERES.
: CLEMIRO ROQUE FERREIRA DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - QUANTO À
CARGA
Documento eletrônico VDA51385407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:19
Código de Controle do Documento: 08d3eddd-3178-4655-8cc7-c5295fe67a43

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
PHILIPPE MACHADO GOMES - BA049994
MATHEUS VINÍCIUS CORREA CAVALCANTI - BA055251
AGRAVADO
: ALINE LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DANIELA LIMA DE OLIVEIRA SAAVEDRA
ADVOGADOS : ARNALD VINÍCIUS SEIXAS DE OLIVEIRA - BA014761
ISAAC SILVA DE LIMA - BA031461
MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA - RJ201892
ANDREIA BAHIENSE COSTA - BA025842
AGRAVADO
: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID WELTEMAN FERREIRA ARAGAO - BA047117
INTERES.
: ALEX LIMA DE OLIVEIRA
INTERES.
: CLEMIRO ROQUE FERREIRA DE OLIVEIRA - SUCESSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:19
Código de Controle do Documento: 08d3eddd-3178-4655-8cc7-c5295fe67a43